Tribunal: TJMT
Processo: 0068527-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
BRIZIDA OLIVEIRA DAMO GIRARDI E OUTRO(s)
EMBARGADO:
GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
DAIANY STIEVEN MARTINS FERREIRA E OUTRO(s)
TIAGO CORRADI

Número do Protocolo: 68527/2019
Data de Julgamento: 03-06-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C CANCELAMENTO DE REGISTROS E INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - SENTENÇA CASSADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC - DESCABIMENTO - ACÓRDÃO UNÂNIME EM SEDE DE APELAÇÃO - ACÓRDÃO DOS EMBARGOS REJEITADOS POR MAIORIA, MANTENDO O ACÓRDÃO ORIGINÁRIO DO APELO - AUSÊNCIA DE REFORMA - INAPLICABILIDADE DA TÉCNICA – EMBARGOS REJEITADOS.
Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
O art. 942 do CPC prevê a aplicação da técnica de julgamento em acórdãos não unânimes proferidos em sede de apelação, o que não é o caso dos autos.

EMBARGANTE:
BRIZIDA OLIVEIRA DAMO GIRARDI E OUTRO(s)
EMBARGADO:
GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
DAIANY STIEVEN MARTINS FERREIRA E OUTRO(s)
TIAGO CORRADI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE BRIZIDA OLIVEIRA DAMOS GIRARDI E OUTROS. contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, por maioria, rejeitou os Embargos de Declaração no 4.135/2010, opostos em face do acórdão unânime que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no 102.622/2017 interposto pela embargada, PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C CANCELAMENTO DE REGISTROS E INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - SENTENÇA CASSADA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS - REJULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.”

Em suas razões, de fls. 1356/1359, a parte embargante alega a existência de omissão no acórdão, aduzindo que não houve a coleta dos votos dos desembargadores Rubens de Oliveira Santos Filho e Guiomar Teodoro Borges, dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para incorporar ao acórdão dos embargos do RED no 4.135/2019 do RAC no 102.622/2017, o julgamento ampliado para constar os votos dos referidos desembargadores que, em sessão do dia 7.8.2019 acompanharam a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves no julgamento do RED no 92.941/2018 do RAC no 83.568/2016.
Sucessivamente, requer seja designada sessão de julgamento com a aplicação da técnica de ampliação do quórum para a coleta dos votos dos referidos desembargadores.
O embargado GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA apresentou a contraminuta de fls. 1930/1933. Sem preliminares.
No mérito, pugna pela rejeição dos aclaratórios.
A embargada PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS apresentou a contraminuta de fls. 1399/1406, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.
No caso dos autos, conforme relatado, a parte embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado, sob a fundamentação de que não fora a aplicada a técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC.
Sem razão a parte embargante.
É assim porque o art. 942 do CPC determina que:

“Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
§ 1o Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.
§ 2o Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.
[...]”

Pois bem.
O Recurso de Apelação Cível no 102.622/2017 interposto pela ora embargada, PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., foi provido, à unanimidade, por esta Câmara em 19.09.2018, quando ainda era composta por mim e pelos Desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha, atual presidente deste Tribunal, e Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, desembargadora aposentada.
Em razão do julgamento unânime não houve aplicação da técnica de julgamento.
Quando da oposição do RED no 4.135/2019, o acervo da Desa. Cleuci havia sido repassado para a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, a qual relatou os embargos, votando pelo seu acolhimento para reformar o acórdão do referido recurso de apelação.
Todavia, eu proferi voto divergente, rejeitando os aclaratórios, mantendo o acórdão anterior, sendo acompanhado pelo Des. José Zuquim Nogueira e me tornei o redator designado.
Ou seja, os atuais membros desta Câmara, por maioria, decidiram rejeitar os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido no recurso de apelação cível, desta forma não houve qualquer modificação no julgado anterior, mesmo entendendo que os embargos complementam a decisão anterior.
Dessa forma, diferentemente dos outros casos aduzidos pela embargante, não foi nem deve ser aplicada a técnica de julgamento neste processo.
Outrossim, é impossível aproveitar o voto proferido por determinados desembargadores em outros processos, uma vez que a participação dos membros convocados para compor quórum na aplicação da técnica é individual e depende de publicação própria na pauta.
Os desembargadores Rubens de Oliveira Santos Filho e Guiomar Teodoro Borges em nenhum momento participaram do julgamento destes autos nem se encontram vinculados à ele por conta de sua participação em outros processos sobre o tema, podendo, se fosse o caso, convocar outros membros.
É importante consignar que a alegada divergência de resultado destes autos com outros autos em que a embargada litiga com outras partes não pode ser imputada à este Desembargador ou ao próprio acórdão, uma vez que o resultado depende do posicionamento dos julgadores que participaram da sessão.
Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.
Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário, deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via, que não a dos embargos declaratórios.
Por fim, advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.
Com estas considerações, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o Vogal) e DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

Cuiabá, 3 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR